Tribunal: CARF
Processo: 13054.720748/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.720748/2013-71
ACÓRDÃO
2002-009.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO LUIS WUTTKE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AJUSTE
ANUAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. São tributáveis os rendimentos pagos ao
contribuinte por pessoas físicas ou jurídicas a título de honorários
advocatícios de sucumbência, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se
conformar à realidade fática. Afasta-se o lançamento quando o conjunto
probatório carreado aos autos se presta a demonstrar a inocorrência de
omissão de rendimentos, em conformidade com a legislação de regência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720748/2013-71
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 04/08), referente ao exercício 2012,
ano-calendário 2011.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal, relativos ao exercício 2012, ano-
calendário 2011. Valor: R$ 51.671,05. IRRF: R$ 1.550,10. Conforme DIRF do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 06/11/2013 (fls.98),
tendo apresentado impugnação de fls. 02/03, em 08/12/2013, afirmando que é
sócio administrador da empresa wuttke e wuttke associados e, que, ao se
habilitar como beneficiário de precatório, na condição de advogado que recebem
sucumbência, os cartórios e secretarias habilitam o profissional pessoa física
responsável pela causa.
Ressalta que os valores de sucumbência devem ser tributados na pessoa jurídica,
conforme alteração do contrato social, onde consta que “todo e qualquer serviço
prestado pelos sócios na atividade de advogado, embora executados
pessoalmente pelos sócios, terão seus resultados revertidos sempre em favor
desta sociedade exclusivamente, conforme artigo 37 parágrafo único do
Regulamento do Estatuto da Advocacia e da OAB.” Informa que os valores já
foram contabilizados na pessoa jurídica.
Entende que a legislação permite onerar seu patrimônio na modalidade que
melhor lhe aprouver e, nesse caso, optou tributar os rendimentos de
sucumbência na pessoa jurídica. Cita legislação sobre pessoa jurídica.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720748/2013-71
3
A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/01/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação e apresentando documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação com os seguintes
fundamentos:
Dessa forma, é cristalina a conclusão de que a sociedade de advogados chega
quase a se confundir com os seus profissionais e é por isso que a norma exige que
o advogado ressalte expressamente em sua procuração a sociedade do qual faz
parte e, em especial, destaque a quem pertence os honorários advocatícios, ou
seja, ressalte expressamente a conversão dos honorários para a sociedade. O
contrato de prestação de serviço com o cliente, parte nos processos citados em
DIRF, bem como o contrato social da sociedade de advocacia, seriam documentos
a comprovar o alegado pelo contribuinte em sua defesa, de que os rendimento
são da pessoa jurídica.
Por tudo o acima exposto, conclui-se que, para que os rendimentos recebidos
pelo advogado pessoa física recaia sobre a pessoa jurídica da sociedade
advocatícia, há necessidade da existência de um contrato firmado entre o autor
da ação judicial e a sociedade de advogados ou, no caso de o contrato ter sido
feito com a pessoa física do advogado, o substabelecimento para a pessoa jurídica
(sociedade de advogados) pelo advogado da causa, devendo constar, ainda, dos
autos do processo judicial procurações ad judicia outorgadas ao advogado,
indicando a sociedade da qual ele faça parte.
No caso presente, não há nos autos qualquer documento que comprove que os
rendimentos foram efetivamente devidos a pessoa jurídica e não ao contribuinte.
A omissão deve ser mantida.Assim, observa-se da fundamentação acima que a
impugnação não foi acolhida em razão da ausência dos citados documentos.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.736 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720748/2013-71
4
Ocorre que junto ao seu recurso, o contribuinte apresentou as alterações
contratuais do escritório do qual faz parte, fls. 118 a 136, onde consta a cláusula de reversão em
proveito da sociedade dos valores recebidos pelos seus componentes.
Apresentou também os contratos firmados entre os autores da ação judicial e a
sociedade de advogados, fls. 155 a 164.
Além disso, trouxe aos autos novamente o Livro caixa da sociedade onde os valores
recebidos foram lançados, fls. 146/154.
Portanto, o contribuinte conseguiu com o conjunto probatório carreado aos autos
demonstrar que os rendimentos considerados omitidos na presente notificação referem-se a
honorários de sucumbência que deveriam ser tributados na pessoa jurídica do escritório em que é
sócio.
Ressalte-se, que os documentos apresentados com o recurso podem ser na espécie
conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já
expostos em sede impugnatória.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 196
DF CARF MF
Original